Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710993-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO SERRANA DOS PRODUTORES RURAIS PIONEIROS DO ANTIGO POLO DE CINEMA DE SOBRADINHO ASPRAPOC APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)